Tribunal: TJSP
Processo: 1008246-60.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegados distúrbios elétricos que resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser substituídos. Sentença de parcial procedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegados distúrbios elétricos que resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser substituídos. Sentença de parcial procedência. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente. Apelo da ré provido, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000997545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008246-60.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,
é apelada/apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da
concessionária ré, prejudicado o apelo da seguradora autora, nos termos
explicitados. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008246-60.2020.8.26.0068
2
APELAÇÃO No 1008246-60.2020.8.26.0068
2 a Vara Cível do Foro de Barueri
APTES / APDAS: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 41154
Ação regressiva da seguradora contra
a concessionária de serviço público. Alegados distúrbios
elétricos que resultaram em avarias a equipamentos dos
segurados, que precisaram ser substituídos. Sentença de
parcial procedência. Havendo controvérsia sobre a causa
dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a
produção de prova técnica de forma direta, não há como
impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência
de prévia comunicação do evento pelo consumidor
segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos
danificados e produzir prova para contrapor ao parecer
unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade
objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de
que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente.
Apelo da ré provido, prejudicado o apelo da autora.
1. Apelam ambas as partes da r. sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, pela qual condenada a ré
a ressarcir os danos decorrentes de distúrbio elétrico causado a
beneficiários da seguradora autora no valor de R$ 2.251,00, acrescido de
juros de mora a fluir do desembolso, além da condenação à verba
sucumbencial, arbitrada verba honorária em 15% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008246-60.2020.8.26.0068
3
condenação. Em seu apelo pretende a concessionária a reforma da r.
sentença, afirmando inexistir prova de distúrbio elétrico, dos danos e do
nexo causal, alega evento que afasta sua responsabilidade pelos danos
alegados, além de invocar a aplicação da resolução normativa da ANEEL
no que tange à solicitação de ressarcimento de danos elétricos em
equipamentos, inaplicabilidade do CDC e de bater-se pela
imprescindibilidade da prova pericial, visando à improcedência da
demanda; subsidiariamente, caso mantida o acolhimento do pedido, aduz
cômputo dos juros da citação. De outro lado, a seguradora autora busca
procedência integral do pedido inicial, sob alegação inocorrência de
prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal. Recursos tempestivos,
preparados
e
processados.
Contrarrazões
pelos
respectivos
improvimentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo da ré comporta provimento, respeitado,
como sempre, o posicionamento da digna prolatora da r. sentença
recorrida, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, conforme se verá.
Ressalvado meu posicionamento pessoal, segue-se
o critério unânime desta 34a Câmara, que exige o comunicado anterior do
sinistro à concessionária, conforme o art. 204 da Resolução ANEEL no
414/20101.
Assim entendeu-se, por exemplo, no v. acórdão
relativo à Apelação no 1021891-24.2014.8.26.0114, com voto condutor da
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III relato do problema
apresentado pelo equipamento elétrico; e IV descrição e características gerais do
equipamento danificado, tais como marca e modelo. V informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008246-60.2020.8.26.0068
4
lavra do ilustre Desembargador GOMES VARJÃO:
“Com efeito, não há nos autos qualquer
documento que comprove que o consumidor segurado tenha
comunicado o sinistro à apelante, nos termos previstos no art. 204,
da Resolução no 414/2010 da ANEEL. A ausência de tal pedido
impediu a recorrente de inspecionar os equipamentos supostamente
danificados pela sobrecarga e produzir prova para contrapor o
parecer técnico que instruiu a inicial (fls. 58).”
“Cumpre destacar que o art. 206 da referida
Resolução, ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de
danos, assegura à concessionária a possibilidade de fazer
verificação in loco dos equipamentos danificados, solicitar que o
consumidor os encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar
os equipamentos para análise, devendo o consumidor viabilizar o
acesso aos equipamentos e às instalações da unidade consumidora
(§ 3o).”
“Não se descuida que o art. 210 da mesma
norma administrativa estabelece que, para se eximir do dever de
indenizar, a concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo
causal. Entretanto, a ela devem ser proporcionadas condições de
produzir essa prova, quando os elementos para tanto estão em
posse da parte contrária.”
“Não há qualquer informação nos autos
acerca de eventual preservação dos equipamentos danificados para
que pudesse ser submetido à perícia em juízo. Assim, a
comprovação da causa dos danos ficou a cargo apenas dos
documentos produzidos unilateralmente pela seguradora apelada e
por seu segurado, da empresa por eles contratada, sem que a
apelante tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
exercer o necessário contraditório.”
“Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, essa circunstância afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008246-60.2020.8.26.0068
5
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar, a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela
vítima e o nexo de causalidade entre eles.”
“Ainda que se entenda pela aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência.”
“Na hipótese dos autos, não há como
considerar a seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida
em que possui corpo técnico capacitado para proceder à regulação
de sinistros nas áreas em que atua.”
“Ademais, suas alegações também não
possuem o grau de verossimilhança necessário para justificar a
inversão do ônus da prova.”
Desse modo, pelo critério dos dd. Desembargadores
desta Câmara, tem-se como inviabilizado o direito da concessionária à
ampla defesa e ao contraditório, por não ter tido a oportunidade de, a seu
tempo, impugnar ou reconhecer a pertinência do ocorrido.
Dessa forma possível afirmar que não houve
demonstração do nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados
da autora da ação e o serviço de fornecimento de energia elétrica
prestado pela ré.
Em consequência, reforma-se a sentença para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência, mantido,
contudo o percentual da verba honorária de 15% sobre o valor atribuído à
causa. Como consequência do provimento recursal da ré, tem-se como
prejudicado o apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008246-60.2020.8.26.0068
6
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo da
concessionária ré, prejudicado o apelo da seguradora autora, nos
termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator